Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713613-58.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMAR DIVINO DA SILVAA, VERA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ADEMAR DIVINO DA SILVA e VERA SILVA DE OLIVEIRA contra sentença (ID 38838365) prolatada em ação indenizatória por eles ajuizada em desfavor de BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, na qual o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga julgou improcedente o requerimento autoral de pagamento do valor atualizado do automóvel reparado, por intermédio da seguradora ré, pois aduzem vício na prestação do serviço do conserto veicular. Analisando detidamente os autos, constata-se que parte do argumento apresentado nas razões recursais do presente apelo (ID 38838370), qual seja, dever de indenizar da seguradora fundado nas obrigações decorrentes da guarda e do depósito do veículo, não foi debatido nos autos. Desse modo, apura-se que a questão não foi objeto de argumentação e/ou de pedido formulado na petição inicial, cuja tese desenvolveu-se em torno do dever de reparação integral dos defeitos veiculares constatados e de que a colisão automobilística comprometeu “eixos e colunas estruturais do veículo” dos apelantes, razão pela qual a parte ré deve indenizá-los no valor da tabela FIPE do carro, ao tempo do acidente de trânsito, devidamente atualizado (ID 38838209). A parte ré apelada, lado outro, sustenta que deixou de custear, apenas, os reparos que não guardavam relação com o evento danoso, pois eram anteriores à colisão com automóvel por ela segurado. É bom ressaltar que a atuação das variações atmosféricas e meteorológicas para a deterioração do veículo somente foi pontuada no laudo pericial elaborado nos autos (ID 38838351), cuja espécie probatória não contou com a participação da parte autora, que deixou de apresentar quesitos ou manifestação, após a juntada do trabalho do expert. O tema – dever de guarda e de depósito – sequer foi abordado pelos apelantes em outro momento dos autos e, tende, portanto, a se qualificar como inovação recursal, situação que reflete a provável inadmissibilidade do recurso interposto, pelo menos, da parte ora destacada. A propósito: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. ANTERIOR À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO. IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As partes podem apresentar, em sede recursal, as questões de fato não propostas no juízo de origem, desde que provem que a inviabilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Quando a documentação apresentada tem data anterior à prolação da sentença, e a parte recorrente não esclarece a razão de sua apresentação posterior à apreciação da demanda pelo juízo de origem, mostra-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1246764, 07013721420188070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTOS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. LEI 5.474/68. I - A alegação relativa à celebração de contrato verbal não submetida ao Primeiro Grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar suscitada de ofício. (...) III - Apelação parcialmente conhecida e desprovida. (Acórdão 1278986, 00323718620168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DOS APELANTES para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da plausibilidade na admissibilidade da matéria inédita declinada na apelação, facultando-lhes requerer, no ensejo, o que entenderem de direito, sob pena de sua inércia implicar no não conhecimento da pretensão recursal indicada. Após, façam-me novamente conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator